Tribunal: TJBA
Processo: 8036596-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036596-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MORAES DE OLIVEIRA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FRANCA PINHEIRO

AGRAVADO: ERALDO LINS

Advogado(s)
:
DAVID OLIVEIRA DA SILVA, JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. ADITAMENTO APÓS A CITAÇÃO SEM CONSENTIMENTO DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de conversão de ação de execução de título extrajudicial em ação de cobrança, formulado após a citação dos executados. A decisão foi proferida mesmo diante da oposição expressa dos agravantes ao aditamento da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão de ação de execução em ação de cobrança, com aditamento da petição inicial, após a citação dos réus, sem o seu consentimento expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 785, do CPC permite ao exequente optar pelo processo de conhecimento, ainda que disponha de título executivo extrajudicial.

4. Contudo, o artigo 329, II, do CPC exige o consentimento do réu para o aditamento do pedido ou da causa de pedir após a citação.

5. No caso concreto, os executados já haviam sido citados e se manifestaram expressamente contra o aditamento, o que inviabiliza a conversão pretendida.

6. A decisão que autorizou a conversão desrespeitou a estabilização da demanda e prejudicou a análise de exceção de pré-executividade apresentada, que trata de matérias de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Após a citação, o aditamento da petição inicial, inclusive para conversão da ação de execução em ação de cobrança, somente é admissível com o consentimento expresso do réu. 2. A ausência de consentimento impede a modificação do rito processual, sob pena de violação ao contraditório e à estabilização da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, I e II, e 785.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10000212226229001, Rel. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 22.06.2022; TJ-SP, AI 20393736720248260000, Rel. Neto Barbosa Ferreira, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2025; TJ-SP, AI 22585079620248260000, Rel. Carlos Dias Motta, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2024; TJ-SP, AI 21278489620248260000, Rel. Fortes Barbosa, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 19.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8036596-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
MARCIA CRISTINA MORAES DE OLIVEIRA FERREIRA e outros
e como agravado
ERALDO LINS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator